Tribunal: TJSP
Processo: 2223480-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Progressão de regime prisional. Requisição ao estabelecimento prisional de cópia do boletim informativo e do atestado de conduta carcerária do paciente. Documentos necessários para a correta apreciação do pedido de progressão. Alegação de demora injustificada. Documentos já juntados nos autos. Impossibilidade do exame do pedido de progressão por esta Corte, sob pena de supressão

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. Progressão de regime prisional. Requisição ao estabelecimento prisional de cópia do boletim informativo e do atestado de conduta carcerária do paciente. Documentos necessários para a correta apreciação do pedido de progressão. Alegação de demora injustificada. Documentos já juntados nos autos. Impossibilidade do exame do pedido de progressão por esta Corte, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. Competência originária do Juízo da execução (art. 66, III, b, da LEP). Ordem denegada, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Registro: 2020.0000990711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal
no 2223480-91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
RAFAEL KHALIL COLTRO e Paciente VINICIUS TIMOTEO DA SILVA BEZERRA,
é impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL DO DEECRIM DA 1a RAJ -
CAPITAL.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem, com
determinação ao MM. Juízo de Direito da Unidade Regional do Departamento
Estadual de Execução Criminal 4a RAJ, da Comarca de Campinas, para que
examine com a máxima brevidade o pedido de progressão formulado pelo
paciente.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
TRISTÃO RIBEIRO (Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Habeas Corpus Criminal no 2223480-91.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40077 2/2
VOTO No 40.077 (RL) - Digital
Habeas Corpus no 2223480-91.2020.8.26.0000 São Paulo
Impetrante: RAFAEL KHALIL COLTRO
Paciente: VINICIUS TIMOTEO DA SILVA BEZERRA
EXECUÇÃO
PENAL.
Progressão
de
regime
prisional.

Requisição
ao
estabelecimento
prisional de cópia do boletim informativo e do
atestado de conduta carcerária do paciente.
Documentos
necessários
para
a
correta
apreciação do pedido de progressão. Alegação de
demora injustificada. Documentos já juntados
nos autos. Impossibilidade do exame do pedido
de progressão por esta Corte, sob pena de
supressão
de
um
grau
de
jurisdição.
Competência originária do Juízo da execução
(art. 66, III, b, da LEP). Ordem denegada, com
determinação.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo
Advogado RAFAEL KHALIL COLTRO, em favor de VINICIUS TIMOTEO DA
SILVA BEZERRA, sustentando que o paciente sofre constrangimento ilegal por
parte do MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal - DEECRIM - 1a RAJ - Comarca de São Paulo, que, antes da
análise do pedido de progressão de regime prisional, requisitou ao
estabelecimento prisional cópias do seu boletim informativo e do atestado de
conduta carcerária.
A medida liminar foi indeferida (fls. 83/84) e a
digna autoridade impetrada prestou informações (fls. 87), que vieram
acompanhadas de documentos (fls. 88/97).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Habeas Corpus Criminal no 2223480-91.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40077 3/3
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 100/101).
É o relatório.
Busca-se
o
deferimento
ao
paciente
da
progressão ao regime prisional aberto, independentemente da juntada aos autos
dos documentos requisitados pela digna autoridade impetrada, quais seja, o
boletim informativo e o atestado de conduta carcerária atualizados.
Afirma-se que o paciente foi condenado à pena
de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, pela
infração do artigo 157, do Código Penal, preenchendo, em 10 de outubro de 2019,
o lapso temporal para a progressão ao regime semiaberto, e, em 06 de junho de
2020, para o regime aberto.
Argumenta-se que, em 10 de janeiro p.p, a
digna autoridade impetrada entendeu pela necessidade de tais documentos,
requisitando-os, inclusive, à estabelecimento prisional em que o paciente não mais
se encontra custodiado, e que, até a data da impetração, ainda não haviam sido
enviados.
Alega-se que, em razão da Pandemia do
Covid-19, o paciente faz jus à imediata progressão ao regime aberto.
Subsidiariamente, requer-se seja determinada,
no prazo máximo de 72h, a juntada dos aludidos documentos e, em caso de
descumprimento, a concessão da progressão do paciente ao regime aberto
independentemente do preenchimento do requisito subjetivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Habeas Corpus Criminal no 2223480-91.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40077 4/4
Por fim, pleiteia-se que a Defesa do paciente
seja intimada da data da sessão de julgamento do habeas corpus, para que possa
realizar sustentação oral.
A ordem deve ser denegada.
Consta dos autos e das informações prestadas
pela digna autoridade impetrada que, em 09 de dezembro de 2019, a Defesa do
paciente requereu a progressão ao regime semiaberto. O representante do
Ministério Público pediu a vinda do boletim informativo e do atestado de
comportamento carcerário, o que foi deferido pelo MM. Juízo a quo, em 10 de
janeiro de 2020. Ocorre que, em 03 de junho de 2020, a Defensoria Pública
formulou pedido de progressão ao regime aberto, e, subsidiariamente, de
progressão ao regime semiaberto, ambos sem a submissão do paciente a exame
criminológico, com sua colocação em prisão domiciliar. Após a manifestação do
Ministério Público, em 15 de julho de 2020, foi determinada a vinda do boletim
informativo e do atestado de conduta carcerária atualizados. Em 18 de setembro
de 2020, a digna autoridade impetrada determinou a cobrança, no prazo de 48
horas, da vinda dos aludidos documentos.
É certo que, como alegado na impetração,
houve atraso para que o boletim informativo e o atestado de conduta carcerária do
sentenciado fossem encaminhados ao Juízo pelo estabelecimento prisional.
De qualquer forma, por intermédio de consulta
realizada pelo signatário no sistema informatizado da Corte, verificou-se que, em
22 de setembro de 2020, o boletim informativo atualizado do paciente foi juntado
aos autos (fls. 91/95) e que, na mesma data, a autoridade impetrada determinou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Habeas Corpus Criminal no 2223480-91.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 40077 5/5
remessa da execução à Unidade Regional do Departamento Estadual de
Execução Criminal da 4a RAJ
Campinas, tendo em vista a transferência do
paciente, em 20 de agosto de 2020, para a Penitenciária “Mario de Moura
Albuquerque” de Franco da Rocha, de sorte de que o pleito de progressão
formulado pelo impetrante está em vias de ser julgado, não havendo se cogitar de
excesso de prazo para o provimento judicial ou de ofensa ao princípio da razoável
duração do processo.
Por fim, não há como se conceder a progressão
de regime prisional ao paciente na via estreita e sumária deste remédio
constitucional, diante da necessidade do exame de provas, além do que se trata
de matéria da competência originária do juízo da execução (art. 66, III, “b”, da
LEP), sob pena de se incorrer em supressão de um grau de jurisdição.
Ante o exposto, denega-se a ordem, com
determinação ao MM. Juízo de Direito da Unidade Regional do Departamento
Estadual de Execução Criminal 4a RAJ, da Comarca de Campinas, para que
examine com a máxima brevidade o pedido de progressão formulado pelo
paciente.
TRISTÃO RIBEIRO

Relator
(assinado eletronicamente)